Tribunal: TJBA
Processo: 8008151-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008151-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO Advogado(s): RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI APELADO: UZIEL SILVA DA PAIXAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por inércia da parte autora em promover a citação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é regular a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação, quando a parte autora impulsiona o feito e aguarda o deferimento de pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo por ausência de citação configura erro de procedimento (error in procedendo), pois a parte autora não se manteve inerte, tendo requerido a expedição de mandado de busca e apreensão, com o devido recolhimento de custas. A sentença foi proferida sem a prévia análise de petição que visava, justamente, ao impulsionamento do feito. 4 - Na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a citação do réu está condicionada ao prévio cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ao não apreciar o pedido para expedição do mandado, o juízo de origem criou o obstáculo processual que, posteriormente, utilizou como fundamento para a extinção. 5 - A decisão de extinção viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, que orientam o julgador a adotar uma postura ativa para a efetiva prestação da tutela jurisdicional, em detrimento da extinção prematura do processo. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 239 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07262933020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, j. 05/02/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8008151-34.2019.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e parte(s) Apelada UZIEL SILVA DA PAIXAO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para cassar a sentença de ID 86471872, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a devida apreciação da petição de ID 86471856.